Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. NOVA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.

2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.

3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Nos autos, constatou-se que da última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal insuficiente para possibilitar nova consulta ao sistema em questão.

4. O Agravante deixou de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário.

5. Agravo conhecido e não provido.